Tribunal: TJMT
Processo: 1023318-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023318-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JAIR DA SILVA RONDON - CPF: 108.592.091-72 (AGRAVADO), JAIR BENEDITO DE OLIVEIRA RONDON - CPF: 024.482.671-46 (AGRAVADO), JEFFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA - CPF: 362.913.581-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA ANTECIPADA. APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS FISCAIS. DESMATAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ATUALIZADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. OBSERVÂNCIA AO TEMA 10 DO IRDR DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu pedidos de tutela antecipada em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada contra Jair da Silva Rondon e Outros. O recorrente pretende a imposição de obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada, a decretação de indisponibilidade de bens no valor de R$ 9.708.150,50 e a suspensão de participação em financiamentos e incentivos fiscais, com fundamento em relatórios técnicos da SEMA e do CAEX Ambiental que apontam dano ambiental e responsabilidade dos agravados.

II. Questão em discussão

2. Saber se é possível a: (i) imposição de obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada; (ii) decretação de indisponibilidade de bens dos agravados; e (iii) suspensão de participação em linhas de financiamento oficial e programas de incentivos fiscais.

III. Razões de decidir

3. A imposição de Plano de Recuperação de Área Degradada em sede de tutela antecipada encontra óbice na necessidade de dilação probatória para apuração da extensão atual do dano, da possibilidade técnica de recuperação e da identificação do sujeito apto a executar a obrigação, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

4. O último relatório técnico subscrito por órgão ambiental competente data de outubro de 2022, não havendo elementos atualizados a demonstrar o estado presente da área e a extensão dos danos passíveis de recuperação, uma vez que o Relatório Técnico do CAEX de fevereiro de 2024 baseou-se apenas em imagens de satélite e dados históricos, sem vistoria in loco contemporânea à propositura da demanda.

5. A decretação de indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais constitui medida de caráter excepcional que pressupõe a demonstração de indícios concretos de que o suposto degradador esteja a alienar ou dilapidar seu patrimônio, conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 10 deste Tribunal de Justiça.

6. A suspensão de participação em linhas de financiamento oficial e programas de incentivos fiscais, embora autorizada pela legislação ambiental, exige demonstração de necessidade e proporcionalidade ao caso concreto, além da comprovação do risco de continuidade ou agravamento do dano ambiental.

7. A imposição de restrição econômica em cognição sumária, sem demonstração de que os agravados dependem economicamente de tais recursos ou de que a suspensão teria efeito preventivo concreto, configuraria medida excessivamente onerosa e desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A imposição de Plano de Recuperação de Área Degradada em sede de tutela antecipada pressupõe constatação técnica atualizada de dano atual e de passivo florestal, não se admitindo sua exigência quando ausentes elementos probatórios contemporâneos à propositura da demanda que demonstrem o estado presente da área e a viabilidade técnica de recuperação.

2. Na Ação Civil Pública Ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por imprescindível indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória, sendo insuficiente a mera alegação genérica de garantia da efetividade da futura condenação.

3. A suspensão de acesso a incentivos fiscais e financiamentos públicos não pode ser determinada em sede de tutela antecipada sem demonstração concreta de imprescindibilidade da medida, de sua proporcionalidade ao caso específico e de que os agravados efetivamente possuem ou dependem de tais benefícios, sob pena de imposição de restrição excessivamente onerosa com caráter sancionatório indevido em cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.938/81, art. 14, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento no 1025874-16.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.11.2025; TJMT, IRDR Tema 10, no 1005211-80.2024.8.11.0000, Seção de Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 24.03.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1028348-57.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1023318-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
JAIR DA SILVA RONDON

JAIR BENEDITO DE OLIVEIRA RONDON

JEFERSON LUIS DE CAMPOS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1001225-97.2025.8.11.0028, ajuizada contra
Jair da Silva Rondon
e
Outros
, indeferiu os pedidos de tutela antecipada.

O recorrente sustenta, em síntese, que, o conjunto probatório já coligido aos autos, notadamente os relatórios técnicos da SEMA e do CAEX Ambiental, demonstra de forma inequívoca a existência do dano ambiental e a responsabilidade dos agravados, a justificar o deferimento integral das medidas liminares, estes que consistem na execução de PRAD, decretação de indisponibilidade de bens, e suspensão da participação em financiamentos e benefícios fiscais.

Argumenta que, a obrigação de reparação ambiental possui natureza
propter rem
, a recair sobre o proprietário independentemente da autoria direta do ilícito.

Quanto à indisponibilidade de bens, aponta que a medida visa garantir a efetividade da futura condenação, o que dispensa prova de dilapidação patrimonial em razão da natureza difusa do bem tutelado.

Por fim, sustenta que a suspensão de financiamentos e incentivos fiscais encontra amparo no artigo 14, II e III, da Lei no 6.938/81, a se tratar de medida preventiva cabível diante da comprovação da degradação ambiental.

Os agravados, no ID no 319603866, apresentam contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID no 329723885, manifesta-se pelo provimento parcial do agravo, a propor o deferimento apenas da suspensão de financiamentos e incentivos fiscais, a manter o indeferimento do PRAD e da indisponibilidade de bens.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1001225-97.2025.8.11.0028, ajuizada contra
Jair da Silva Rondon
e
Outros
, indeferiu os pedidos de tutela antecipada.

Como mencionado no relatório, existem três pontos a serem debatidos: a imposição de PRAD; a decretação de indisponibilidade de bens; e, suspensão do uso de benefícios fiscais.

Pois bem.

A primeira argumentação estabelecida pelo recorrente se refere à necessidade de imposição aos agravados da obrigação de apresentar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada aprovado pela SEMA, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É certo que, a imposição de PRAD em sede de tutela antecipada encontra óbice na necessidade de dilação probatória para apuração da extensão atual do dano, da possibilidade técnica de recuperação e da identificação do sujeito apto a executar a obrigação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a apresentação e execução de projeto de recuperação de área degradada não se mostra razoável e proporcional em sede liminar, especialmente quando essencial a instrução probatória para verificação da viabilidade de recuperação da área.

No caso dos autos, observa-se que, o último relatório técnico subscrito por órgão ambiental competente data de outubro de 2022, ou seja, há mais de dois anos da propositura da ação, a não haver elementos atualizados a demonstrar o estado presente da área e a extensão dos danos passíveis de recuperação.

Relevante destacar que, o Relatório Técnico do CAEX de fevereiro de 2024, embora traga valoração monetária dos danos, baseou-se em imagens de satélite e dados históricos, sem realização de vistoria
in loco
contemporânea à propositura da demanda.

Nestes termos, revela-se temerária a imposição do plano de recuperação, ao menos nesta fase de cognição sumária. Confira-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS, EMBARGO JUDICIAL, SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM BENEFÍCIOS FISCAIS E APRESENTAÇÃO DE PRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

[...]

4. A imposição de PRADA pressupõe constatação técnica de dano atual e de passivo florestal, não se admitindo sua exigência de forma prematura.

[...]

(N.U 1025874-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025).

A partir destas considerações, não se mostra viável, neste momento processual, a imposição de obrigação de fazer cujo cumprimento demanda não apenas a comprovação técnica da extensão e viabilidade de recuperação do dano.

Com relação à segunda argumentação estabelecida, o recorrente aponta a necessidade de decretação da indisponibilidade de bens dos agravados até o valor de R$ 9.708.150,50 (nove milhões setecentos e oito mil cento e cinquenta reais cinquenta centavos), a abranger bloqueio de ativos financeiros, expedição de ofício ao Banco Central e indisponibilidade de cotas sociais junto à JUCEMAT.

É certo que, a constrição patrimonial cautelar em demandas ambientais constitui medida de caráter excepcional, a exigir não apenas a demonstração da probabilidade do direito, mas também a comprovação objetiva do risco de frustração do resultado útil do processo.

Este Sodalício, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 10, firmou entendimento no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais pressupõe a demonstração de indícios concretos de que o suposto degradador esteja a alienar ou dilapidar seu patrimônio.

Veja-se a tese fixada no referido IRDR:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PROVA DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

IV. Dispositivo e tese

6. Incidente parcialmente acolhido, firmando-se a seguinte tese jurídica:

"Na Ação Civil Pública Ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por imprescindível indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória."

[...]

(N.U 1005211-80.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 24/3/2025, Publicado no DJE 24/3/2025).

No caso dos autos, não há qualquer elemento a indicar que os agravados estejam adotando medidas tendentes ao esvaziamento patrimonial.

Ao contrário, as informações constantes dos autos revelam que as atividades minerárias e de piscicultura se encontram paralisadas desde o ano de 2017, ou seja, há mais de oito anos, sem qualquer notícia de continuidade ou retomada das práticas degradantes.

A argumentação recursal, neste ponto, limita-se a sustentar que a medida visa garantir a efetividade da futura condenação, sem apontar, contudo, elemento fático concreto a justificar a urgência da constrição.

A mera existência de dano ambiental, por mais grave que seja, não autoriza, por si só, o bloqueio patrimonial indiscriminado, sob pena de inversão da lógica processual e antecipação de efeitos condenatórios sem o devido processo legal.

Acresce-se a esta circunstância o fato de que o valor pleiteado tem por base cálculos que contemplam não apenas os danos diretos à vegetação e ao solo, mas também estimativas de doenças e sintomas decorrentes da exploração mineral, sem que haja, neste momento, comprovação técnica robusta e atualizada de tais prejuízos.

A fixação de indisponibilidade em montante desta magnitude, sem a prévia instrução probatória e sem demonstração de risco concreto de dilapidação, configuraria medida desproporcional.

Por fim, o recorrente almeja a expedição de ofício ao Banco Central para suspensão da participação dos agravados em linhas de financiamento oficial e em programas de incentivos fiscais, com fundamento no artigo 14, II e III, da Lei no 6.938/81.

Embora a legislação ambiental autorize a imposição de restrições desta natureza, a sua aplicação em sede de tutela antecipada exige a demonstração de que a medida se revela necessária e proporcional ao caso concreto, além da comprovação do risco de continuidade ou agravamento do dano ambiental.

No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público não trouxe elementos a demonstrar que os agravados possuam, efetivamente, linhas de crédito ativas junto a instituições oficiais ou que sejam beneficiários de incentivos fiscais concedidos pelo poder público.

A fundamentação recursal se limita a invocar o dispositivo legal abstrato, sem fazer qualquer correlação com a situação fática específica dos gravados, tampouco a evidenciar de que forma a suspensão de tais benefícios contribuiria para a tutela do meio ambiente ou para a prevenção de novos danos.

Relevante destacar que, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que a suspensão de linhas de financiamento e benefícios fiscais constitui medida de extrema gravidade, a possuir nítido caráter sancionatório, a dever ser aplicada apenas mediante robusta demonstração da necessidade, proporcionalidade e após o devido processo legal.

Veja-se o entendimento:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES LESIVAS MANTIDA. IMPOSIÇÃO DE PRADA E RESTRIÇÕES ECONÔMICAS AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Reformada a decisão agravada para afastar as obrigações de apresentação e execução do PRADA e a suspensão de acesso a linhas oficiais de crédito e incentivos fiscais.

Tese de julgamento: “1. A imposição, em sede liminar, de obrigação de elaborar e executar PRADA possui natureza satisfativa e demanda contraditório e dilação probatória. 2. A suspensão de acesso a incentivos fiscais e financiamentos públicos não pode ser determinada sem demonstração de imprescindibilidade e contraditório efetivo.”

[...]

(N.U 1028348-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025).

A imposição de restrição desta natureza em cognição sumária, sem que haja demonstração de que os agravados dependem economicamente de tais recursos ou de que a suspensão teria efeito preventivo concreto, configuraria medida excessivamente onerosa e desproporcional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025